Tribunal: TJBA
Processo: 0099012-91.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0099012-91.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADEMIVALDO CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): DANIELA CORREIA TORRES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO NEXO CONCAUSAL E À NECESSIDADE DE PERÍCIA ERGONÔMICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos por ADEMIVALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra acórdão da Segunda Câmara Cível, que negara provimento à apelação interposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, mantendo a sentença de improcedência na ação previdenciária que visava à concessão de benefício por incapacidade. O acórdão embargado baseou-se em laudo pericial ortopédico que afastou a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre as patologias alegadas e o labor exercido. O embargante alegou omissão na análise do nexo concausal e da necessidade de perícia com enfoque ergonômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise do nexo concausal e da necessidade de realização de perícia ergonômica, configurando vício sanável por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4 - O acórdão embargado examinou expressamente o laudo pericial ortopédico, reconhecendo a inexistência de incapacidade laborativa e a ausência de nexo causal entre a atividade exercida e as patologias apresentadas. 5 - A conclusão pericial foi considerada suficiente e realizada por profissional qualificado, sendo a divergência do embargante com a conclusão técnica insuficiente para justificar a produção de nova prova pericial. 6 - A análise implícita da desnecessidade de perícia ergonômica revela a inexistência de omissão relevante, à luz do princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). 7 - O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia (CPC, art. 489, §1º, IV). 8 - O inconformismo com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios. 9 - O art. 1.025 do CPC assegura que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo quando rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia. 2 - A discordância quanto à suficiência ou à conclusão do laudo pericial não enseja, por si só, a necessidade de nova perícia ou a configuração de omissão no julgado. 3 - A especialização do perito em ortopedia é adequada para avaliar patologias ortopédicas, inexistindo nulidade na nomeação por ausência de enfoque ergonômico. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 371, 465, 473 e 489, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes jurisprudenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, . PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA